Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739745-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDA COSTA VILELA, BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, JEFFERSON LIMA ROSENO, RAVANELLI E ROSENO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0719030-73.2021.8.07.0001. Na origem, o magistrado singular, ao verificar o descumprimento de decisão judicial referente ao não atendimento à determinação de informação do endereço atualizado da sede da empresa (Id. 229357370), aplicou à parte executada multa correspondente a 15% do valor da causa, determinando o depósito em conta vinculada ao juízo no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 77, §§2o e 3o, do CPC. (Id. 238094403). Dessa decisão a executada, opôs embargos de declaração (Id. 239157086), os quais foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247367875, ora agravada. Irresignada, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não apresentou fundamentação mínima para justificar a imposição da multa, tampouco indicou de forma concreta a conduta que configuraria ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma, ademais, que sua manifestação se limitou à comunicação de alteração de endereço e à solicitação de prazo para atualização cadastral, de modo que não houve resistência ou dolo processual. Argumenta pela desproporcionalidade da penalidade, bem como pela nulidade da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, por violação ao dever constitucional de motivação. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa e impedir a inscrição em dívida ativa até o julgamento colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja anulada a sanção processual ou, subsidiariamente, reduzido o percentual fixado, afastando-se, em qualquer hipótese, a determinação de inscrição em dívida ativa. Preparo recolhido – Id. 76335215. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia judicial reside em verificar a legalidade da decisão que aplicou à parte executada multa correspondente a 15% do valor da causa, determinando o depósito em conta vinculada ao juízo no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, (Id. 238094403), tendo em vista o descumprimento de decisão judicial referente ao não atendimento à determinação de informação do endereço atualizado da sede da empresa (Id. 229357370). De início, cabe destacar que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), competindo-lhe a indicação de bens passíveis de constrição. Contudo, o sistema processual não exime o devedor do dever de colaboração e de lealdade processual, na medida em que os arts. 5o e 6o do CPC impõem às partes a observância da boa-fé e da cooperação para que se alcance a efetividade da tutela jurisdicional. Registra-se, ainda, que cabe ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia, duração razoável do processo, celeridade e adequação. Dito isto e analisando os autos, temos o seguinte cenário. Em sede de impugnação à penhora, a parte executada, ora agravante, alegou nulidade de citação por ter sido citada em “endereço estranho e adverso as suas atividades”. (Id. 218465736). Em resposta a parte exequente apontou os endereços já indicados e sem sucesso para fins de citação, comprovando que, por meio do site do TJDFT, no sistema de cadastro junto ao PJE, encontrou o endereço no qual a citação se deu. (Id. 225351802) Diante desse cenário, foi proferida decisão de Id. 223224544, na qual o magistrado determina a parte executada que informe o endereço de funcionamento desde 2021. Em resposta (Id. 225897409) a agravante/executada afirmou que: “O endereço da empresa a partir do ano de 2021 foi Av. Pau Brasil, SN, Lote 06, Sala 1109, CEP 71.916-500, Norte, Águas Claras, Brasília/DF. Contudo, esse não é o endereço atual da empresa, visto que esta se encontra em processo de mudança para novo local, que será informado assim que a transição for concluída.” Todavia, consta dos autos que o endereço informado pela parte executada já havia sido diligenciado sem sucesso, conforme consta no Id. 225969212 e 110451236. Nesse contexto, foi proferida a decisão ora agravada que determinou a multa 15 % sobre o valor da causa por ato atentatório contra a justiça. O art. 774 do CPC, tipifica como ato atentatório à dignidade da justiça: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. (Grifo nosso) No caso concreto, observa-se que a executada, instada pelo juízo de origem a informar seu endereço de funcionamento desde 2021, apresentou informação que já havia se revelado inidônea, porquanto diligenciada sem êxito, com nítido intuito de embaraçar a prestação jurisdicional e a efetividade do processo. Ademais, limitou-se a acrescentar que estaria em processo de mudança, sem fornecer elemento idôneo que possibilitasse a efetiva localização, circunstância que obstrui a marcha processual e evidencia comportamento incompatível com o dever de cooperação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CABIMENTO. SITUAÇÃO EM CONCRETO. MULTA DO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, originária da conversão de ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de intimação da Executada para indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente em favor da Exequente, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II. Questões em discussão. 2. O dever de cooperação entre os agentes do processo aliado à boa-fé processual e a possiblidade de intimação da Executada, para indicar o endereço de localização do veículo alienado em favor da Exequente, sob pena de incidir na multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir. 3. 1.O art. 805 do CPC estabelece que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao devedor. No entanto, o sistema processual civil, também, contempla os princípios da boa-fé, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. No exame do caso concreto é de se sopesarem os princípios que norteiam a sistemática processual civil, com o fim de prestigiar a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e efetiva. 3. 2. A execução processa no interesse do credor, quem, por regra, possui o ônus de indicar bens do devedor para satisfação da obrigação exequenda (art. 797 do CPC). Entretanto, quando a conduta processual da parte executada se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 774 do CPC, é admissível sua intimação para indicar bens penhoráveis ou a localização da coisa alienada em favor do credor, sob pena de sua incidência na multa por ato atentatório à dignidade da justiça. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Tese de julgamento: “No caso de a conduta processual da parte executada se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 774 do CPC, é admissível sua intimação para indicar bens penhoráveis ou a localização da coisa alienada em favor do credor, sob pena de incorrer na sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 5o, 6o, 774, II, V e § único; 797 e 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732246-36, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024; e AGI 0707997-55, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.06.2022. (Acórdão 1989916, 0750848-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESATENDIMENTO A REITERADAS ORDENS DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES DE MODO A VIABILIZAR A CITAÇÃO. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. O princípio da cooperação das partes na resolução da lide demanda o esforço comum, diligente e leal, na promoção do andamento do feito, de modo a permitir o desfecho equitativo da demanda, no menor prazo possível. 2 A reiteração do pedido de citação por edital, sem que tenha sido atendida satisfatoriamente a determinação de indicação do endereço da parte executada ou da realização de diligências extrajudiciais por parte do exequente, configura circunstância apta a caracterizar hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Configurada conduta atentatória à dignidade da justiça, mostra-se cabível a imposição de multa, na forma prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414394, 0703829-10.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/04/2022.) Grifo nosso Feitas tais considerações, tenho que a decisão agravada encontra respaldo no art. 774 do CPC e se revela adequada à finalidade de desestimular condutas que dificultem a efetividade da execução, não se evidenciando, em cognição sumária, abuso ou ilegalidade aptos a infirmar a penalidade aplicada. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator